Tribunal: TJSP
Processo: 1043120-58.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1043120-58.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados MARCIO BATISTA PENA, CLAITON DA SILVA FAGUNDES, JOÃO
LOPES, MARCIA CRISTINA CARDOSO, LUCIANO PEREIRA DE AQUINO, JOSÉ
MANOEL
PORFIRIO,
SAMUEL
MARINHO
MENDES,
MARCOS
ROBERTO
SINHORETI GERMANO, FERNANDO DOS ANJOS NARDIN e PAULO APARECIDO
ALVES e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes ESTADO DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram
o acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043120-58.2016.8.26.0053
2
VOTO No 34758
APELAÇÃO No 1043120-58.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS: PAULO APARECIDO ALVES (E OUTROS, ESTADO DE SÃO
PAULO (E OUTRO)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil atual,
artigo 1030, II. Policiais Militares. Quinquênios e sexta-parte
sobre os vencimentos integrais. Correção monetária e juros de
mora em consonância com Supremo Tribunal Federal, Tema 810
e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Acórdão mantido.
Em processo de policiais militares da ativa e inativos, por
diferenças de quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de cinco anos
anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo, com correção monetária
pelo IPCA-E, a partir de 25 de março de 2015, e somente juros de mora na forma da Lei
11960/2009, foi determinado, em revisão do julgado, com ajustamento à ulterior
definição final neste último.
Negado seguimento ao recurso extraordinário interposto
contra o julgamento do REsp1.492.221/PR, Tema 905, por estar em conformidade com
Supremo Tribunal Federal, Tema 810, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la ao entendimento de Superior Tribunal de Justiça e
Supremo Tribunal Federal.
Com correção monetária e juros de mora em consonância
com Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905,
fica mantido o acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043120-58.2016.8.26.0053
3
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator